Tribunal: STF
Processo: ARE 1221517
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Joaquim Antônio Guimarães Freitas, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 29), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (peça 21):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA. ART. 76, XIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910. DE 1932. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    1. A competência do Tribunal de Contas para estabelecer procedimento administrativo e aplicar multa ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas decorre do poder de fiscalização atribuído constitucionalmente ao referido órgão.



    2. No âmbito estadual, tal atribuição veio expressa no art. 76, XIII, da Constituição do Estado de Minas Gerais.



    3. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando inexistir regramento específico acerca da prescrição e da decadência quanto à atuação punitiva do Tribunal de Contas, aplica-se, por analogia, o prazo primário de cinco anos aludido no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1.932.



    4. Não constatada a paralisação do processo administrativo instaurado pela Corte de Contas, por prazo superior a cinco anos, tem-se por não consumada a prescrição intercorrente.



    5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 71, I e II, e 75 da Constituição Federal. Aduz, ainda, o desacerto do Tribunal a quo ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 848.826 (Tema n. 835/RG), sustentando, em síntese, que:



    No presente caso, os atos e despesas analisados pelo TCEMG, que motivaram a aplicação da multa ora questionada, foram praticados pelo Recorrente na qualidade de Prefeito de Couto de Magalhães de Minas, razão pela qual não competia ao Tribunal de Contas aplicar multa, mas somente emitir parecer, cabendo julgamento pelo Legislativo local.



    Alternativamente, fundado na eventual violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo, o agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 52):



    DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. AUTOS QUE JÁ RETORNARAM AO TRIBUNAL A QUO, PARA ADEQUAÇÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, SENDO MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGADO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE – TEMAS 835 E 157. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal favorável às pretensões do recorrente, reputo correto o acórdão recorrido.



    Consigno que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral e julgou a matéria constitucional fixando entendimento no sentido de que é da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo municipal. É o que se extrai das seguintes ementas:



    Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido. 



    (RE 729.744, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 157/RG)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido 



    (RE 848.826, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski – Tema n. 835/RG)



    Todavia, colho da decisão impugnda o seguinte trecho elucidativo (grifei):



    O apelante aforou esta ação declaratória de nulidade contra o apelado. Afirmou que no período de janeiro de 2001 a abril de 2002, quando prefeito Municipal de Couto Magalhães de Minas, a sede da Prefeitura foi inspecionada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, oportunidade em que foram encontradas irregularidades e, via de consequência, instaurado o respectivo processo administrativo em 26.07.2006. Asseverou que, em 01.12.2009, o TCE julgou irregulares os atos e despesas analisadas, aplicando multa ao recorrente no valor de R$ 19.378,00 – conforme art. 236, II, da Resolução nº 10, de 1996.



    [...]



    Ocorre que, ao contrário do entendimento do apelante, no julgamento mencionado, o egrégio Supremo Tribunal Federal apenas fixou a tese de vedação ao julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal sem a existência de prévio parecer do Tribunal de Contas do Estado ou do Município, conforme o caso.



    O aludido Pretório não tratou evidentemente, de proibir a Corte de Contas de exercer seu poder fiscalizador e aplicar a respectiva sanção ao gestor público caso seja constatada alguma irregularidade, até porque a competência para estabelecer procedimento administrativo com a eventual aplicação de multa é consequência natural do poder-dever de fiscalizar as contas públicas, atribuído constitucionalmente à Corte de de Contas.



    Tal o cenário, a situação tratada neste apelo extremo diverge da decidida nos Temas n. 157/RG e 835/RG.



    É que nestes autos a discussão gira em torno de multa administrativa aplicada pelo TCE/MG em face de irregularidades na gestão de recursos públicos, em nada se referindo à apreciação das contas anuais que o recorrente, na qualidade de prefeito, tinha o compromisso de prestar.



    Essa fundamental distinção é observada em diversas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito deste Supremo, confirmando a competência da respectiva Corte de Contas para a imposição de sanções de natureza administrativa aos gestores sujeitos a sua atividade fiscalizadora (ARE 1.153.832 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; MS 35.757, Relator o ministro Edson Fachin; Pet 8.425 MC, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.248.956, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.306.305 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.362.757 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.353.347, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.385.141, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.275.300 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Para além disso, no tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação local, notadamente as Leis Complementares estaduais n. 102/2008 e 120/2011, além da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator